Tribunal: TJSP
Processo: 1003823-22.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Apelação - Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão julgada procedente – Irresignação da ré – Constituição em mora – Dados coligidos aos autos dão conta de que a notificação extrajudicial a que alude o art. 2o., § 2o., do Dec.-lei no. 911/69, embora encaminhada ao endereço da ré, constante do contrato, não foi efetivamente entregue no destino. De fato não foi recebida pela apelante e

Ementa:
Apelação - Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão julgada procedente – Irresignação da ré – Constituição em mora – Dados coligidos aos autos dão conta de que a notificação extrajudicial a que alude o art. 2o., § 2o., do Dec.-lei no. 911/69, embora encaminhada ao endereço da ré, constante do contrato, não foi efetivamente entregue no destino. De fato não foi recebida pela apelante e tampouco por terceiro no local – Logo, razão não havia para intimação do protesto por edital, o que de fato aconteceu. Não menos certo, porém, que ajuizada a ação, deferida a liminar e uma vez apreendido o veículo, a ré foi citada e contestou a demanda. Destarte, e considerando não só que a mora é incontroversa, mas, também a falta de disposição da suplicada em purga-la, na forma em que deliberada pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, de rigor a aplicação à hipótese do dispositivo contido no art. 277, do CPC, pelo qual o legislador acolheu o princípio da instrumentalidade das formas. De fato, considerando que a legislação processual se orienta no sentido de aproveitar o máximo os atos processuais, de rigor que a falta da notificação seja suprida pela citação. Reitere-se que a ré contestou a ação. Logo, indiscutível que a suplicada foi constituída em mora, tendo em conta o que dispõe o art. 240, do CPC. Tal solução, face ao substrato fático da controvérsia, afigura-se consentânea ao princípio da celeridade, com duração razoável do processo, acolhido pelo art. 4o., do CPC. Mais; face à falta de disposição da devedora em purgar a mora pela integralidade da dívida, tal como deliberado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, afigura-se ética e consentânea com a verdadeira razão de ser do processo, instrumento ético de solução de conflito de interesses. – Discussão acerca de abusividade das cláusulas contratuais e juros só tem lugar quando o devedor pretender purgar a mora - Ausência de pedido expresso de purgação da mora – Descabimento da discussão – Outrossim, o pagamento integral da dívida, por força do que foi deliberado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, compreende as parcelas vencidas e vincendas, com todos os encargos contratuais, posto que com a mora opera-se o vencimento antecipado da dívida, segundo se depreende do dispositivo contido no art. 2o, § 3o do Dec.-lei 911/69. - Inexistência de pagamento integral da dívida – Bem apreendido – Consolidação da posse no patrimônio do credor – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000046851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003823-22.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
GISELE
CRISTINA
VIANNA
MENDES,
é
apelado
BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento originário, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que dava
provimento ao apelo, para extinguir o processo, sem resolução do mérito. Em
julgamento ampliado, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso,
vencidos o 3o. e 5o. juízes. Acompanharam o relator, 2o e 4o juízes. Declarará voto
vencido o 2o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA, CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: Mogi das Cruzes – 5a Vara Cível
APTE.: Gisele Cristina Vianna Mendes
APDO.: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
JUIZ: Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9470
EMENTA: Apelação - Alienação fiduciária
Ação de busca e apreensão
julgada procedente
Irresignação da ré
Constituição em mora
Dados
coligidos aos autos dão conta de que a notificação extrajudicial a que alude o
art. 2o., § 2o., do Dec.-lei no. 911/69, embora encaminhada ao endereço da ré,
constante do contrato, não foi efetivamente entregue no destino. De fato não foi
recebida pela apelante e tampouco por terceiro no local Logo, razão não havia
para intimação do protesto por edital, o que de fato aconteceu. Não menos certo,
porém, que ajuizada a ação, deferida a liminar e uma vez apreendido o veículo,
a ré foi citada e contestou a demanda. Destarte, e considerando não só que a
mora é incontroversa, mas, também a falta de disposição da suplicada em purga-
la, na forma em que deliberada pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, de
rigor a aplicação à hipótese do dispositivo contido no art. 277, do CPC, pelo qual
o legislador acolheu o princípio da instrumentalidade das formas. De fato,
considerando que a legislação processual se orienta no sentido de aproveitar o
máximo os atos processuais, de rigor que a falta da notificação seja suprida pela
citação. Reitere-se que a ré contestou a ação. Logo, indiscutível que a suplicada
foi constituída em mora, tendo em conta o que dispõe o art. 240, do CPC. Tal
solução, face ao substrato fático da controvérsia, afigura-se consentânea ao
princípio da celeridade, com duração razoável do processo, acolhido pelo art.
4o., do CPC. Mais; face à falta de disposição da devedora em purgar a mora pela
integralidade da dívida, tal como deliberado pelo C. STJ, em sede de recurso
repetitivo, afigura-se ética e consentânea com a verdadeira razão de ser do
processo, instrumento ético de solução de conflito de interesses.
Discussão
acerca de abusividade das cláusulas contratuais e juros só tem lugar quando o
devedor pretender purgar a mora - Ausência de pedido expresso de purgação da
mora
Descabimento da discussão
Outrossim, o pagamento integral da
dívida, por força do que foi deliberado pelo C. STJ, em sede de recurso
repetitivo, compreende as parcelas vencidas e vincendas, com todos os encargos
contratuais, posto que com a mora opera-se o vencimento antecipado da dívida,
segundo se depreende do dispositivo contido no art. 2o, § 3o do Dec.-lei 911/69. -
Inexistência de pagamento integral da dívida
Bem apreendido

Consolidação da posse no patrimônio do credor Recurso improvido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 139/140, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação de busca e apreensão lastreada em contrato garantido por alienação
fiduciária, ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em face de
Gisele Cristina Vianna Mendes para consolidar “a propriedade e a posse exclusiva do
bem no patrimônio do credor fiduciário, na forma do artigo 3o., § 1o., do Decreto no.
911/69”.
Outrossim, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada, apelou a ré (fls. 151/161), suscitando, basicamente, os
mesmos argumentos ventilados em sua defesa (fls. 96/109).
Com efeito, após breve relato dos fatos, sustenta que não houve a
comprovação da mora, na medida em que a notificação extrajudicial não foi recebida no
local destinado, por qualquer pessoa, muito menos pela devedora fiduciante.
Advoga que a notificação precisa ser pessoal, sem a qual o feito deve ser
extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto necessário ao
desenvolvimento válido e regular do processo.
Ante todo o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da r.
sentença, nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em vista o requerimento de
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Intimado, o banco autor ofereceu contrarrazões (fls. 164/172).
É o relatório.
Como cediço, não se exige que o jurisdicionado esteja em condições de
miserabilidade para que possa gozar dos benefícios da gratuidade de justiça.
Não menos certo, porém, que a Constituição Federal prevê, em seu art. 5o,
inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos (g.n.).
Destarte, a conclusão que se impõe, do texto da Lei Maior, é a de que os
benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstre,
satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela, não
tem condições de arcar com custas e despesas processuais.
Paralelamente, o artigo 99, §2o, do NCPC dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”.
O exame dos autos não indica qualquer dado que evidencie a falta dos
pressupostos legais que justifique o indeferimento do benefício ou que infirme a
declaração de hipossuficiência, juntada a fls. 111.
É certo que segundo dispositivo contido no art. 99, § 3o., do CPC presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Destarte e à míngua de elementos de prova em sentido contrário, a
conclusão que se impõe é a de que o recorrente faz jus à benesse da Justiça Gratuita em
sede recursal.
Em outras palavras, há que se conceder a gratuidade de justiça ao réu, única
e exclusivamente, para que este recurso possa ser apreciado, assegurado, por
conseguinte, o acesso ao duplo grau de jurisdição, com fundamento no art. 98, § 5o, do
CPC.
Ante o exposto, e nos termos do art. 98, §5o., do CPC/2015, defiro ao
apelante os benefícios da justiça gratuita única e exclusivamente no tocante a este
recurso.
Anote-se.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor
o conhecimento do recurso.
Cuidam os autos de ação de busca e apreensão de bem móvel gravado com
alienação fiduciária.
Com efeito, a ré deixou de pagar parcelas concernentes ao financiamento
ajustado entre as partes (contrato, fls. 36/39).
Consigno que o mútuo deveria ser pago em 54 parcelas mensais e iguais de
R$ 382,78.
Em face da inadimplência, a instituição financeira encaminhou notificação a
respeito à ré, no endereço constante do contrato (fls. 36 e 40).
É certo que a despeito da juntada dos comprovantes de expedição/envio da
notificação extrajudicial para o endereço declinado no contrato, a autora/apelada não
logrou êxito em efetivar a entrega do referido expediente seja à ré/apelante, seja a
terceiro, tendo em vista que as tentativas restaram infrutíferas, em razão de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ausência” (fls. 43).
Consigne-se que segundo o documento de fls. 43, foram empreendidas três
tentativas, sem êxito, de entrega da notificação no endereço constante do contrato, o que
ensejou a devolução do expediente.
Ante o resultado infrutífero (ré - ausente), a instituição financeira
providenciou o protesto por edital (fls. 51).
Como o débito não foi pago, a ação de busca e apreensão foi ajuizada, com
fundamento no art. 3o., do Dec-Lei no. 911/69, com a redação dada pela Lei no
13.043/14.
A liminar foi deferida (fls. 62/63).
O veículo foi apreendido e a citação efetivada, como se vê a fls. 71.
Pois bem.
Com a máxima vênia, o recurso não prospera.
Realmente, e acerca da constituição da ré em mora, breves considerações
devem ser efetuadas.
De início, e para que seja mantida linha coerente de raciocínio, verifico que
esta ação foi distribuída em 20/03/2018.
Portanto, posteriormente à entrada em vigor da Lei no 13.043/2014,
publicada em 13/11/2014, que conferiu nova redação ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no
911/69, in verbis: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se
exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Frise-se que este relator entende possível a comprovação da mora por
protesto, posto que a hipótese não foi excluída pela Lei n. 13.043/2014.
O exame dos autos dá conta de que a notificação inserida a fls. 40/43, dos
autos de origem, não foi recebida pela ré, tendo em vista que o AR retornou com a
indicação “ausente”.
Tampouco foi recebida por terceiro, no endereço constante do contrato.
Em suma, não houve entrega da notificação.
Bem por isso, o banco autor procedeu o protesto por edital, como se vê a fls.
51 dos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outras palavras, a intimação da devedora foi feita por edital.
Sucede, porém, que na espécie, residindo a ré no local constante do contrato,
razão não havia para a intimação do protesto por edital, hipótese que só tem lugar, a
princípio, quando desconhecido o paradeiro do devedor.
Destarte, forçoso convir que o protesto do título, com intimação por edital,
somente é possível após esgotadas as possibilidades de localização do devedor, o que
não restou demonstrado na hipótese.
Logo, diante desse contexto, a liminar de busca e apreensão, em tese, não
poderia ter sido deferida, em virtude da falta de constituição da devedora em mora.
Seja como for, a ação teve prosseguimento, com o deferimento da liminar.
O veículo foi apreendido e a ré, na ocasião foi citada, como dá conta a
certidão lançada a fls. 71.
Outrossim, contestou a ação (fls. 96/109), discutindo valores e encargos
cobrados, bem como arguindo a falta de sua regular constituição em mora.
No entanto, não se predispôs a purgar sua mora.

Em assim sendo, e considerando não só que a mora é incontroversa, mas,
também, a falta de disposição da suplicante em purgá-la, na forma em que deliberada
pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, de rigor a aplicação à hipótese do dispositivo
contido no art. 277, do CPC, segundo o qual, “quando a lei prescrever determinada
forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a
finalidade”.
De fato, considerando que a legislação processual se orienta no sentido de
aproveitar o máximo os atos processuais, de rigor que a falta da notificação seja suprida
pela citação, convalidada quando da manifestação da devedora, nos autos de origem.
Logo, indiscutível que a ré foi constituída em mora, tendo em conta o que
dispõe o art. 240, do CPC, que assim dispõe:
“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o
devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil).”
Portanto, tratando-se de obrigação ex re, tem-se que a mora da devedora
decorreu do simples vencimento da obrigação.
Outrossim, embora não tenha havido a entrega da notificação no endereço
apontado em contrato, induvidoso que por conta da citação da devedora, validamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aperfeiçoada, a irregularidade relativa à sua constituição da mora restou suprida.
De fato, tendo em vista que foi constituída em mora por ocasião da citação,
nos termos do art. 240 do CPC/2015.
Realmente, tal solução, face ao substrato fático da controvérsia objeto das
considerações acima efetuadas, afigura-se consentânea ao princípio da celeridade, com
duração razoável do processo, acolhido pelo art. 4o., do CPC.
Mais; face à falta de disposição da devedora em purgar a mora pela
integralidade da dívida, tal como deliberado pelo C. STJ, afigura-se ética e consentânea
com a verdadeira razão de ser do processo.
Com efeito, como bem ensina Cândido R. Dinamarco (A Instrumentalidade do
Processo - São Paulo - 1986 - pgs. 163 e 197), não se pode "pressupor o processo como
fim em si mesmo, sem questionar a sua função perante a ordem jurídica substancial".
Acrescenta o ilustre autor, que "grande marco significativo foi a enérgica
afirmação do processo como instrumento ético e não meramente técnico", de solução de
conflito de interesses.
Nesse sentido, aliás, vem decidindo este Eg. Tribunal e Col. Câmara.
Confira-se:
“Ação de busca e apreensão de veículo - Desnecessário discutir a
regularidade da constituição em mora, depois da citação, que tem, como um de seus
efeitos, a constituição do devedor em mora. - Comprovada a mora e não havendo
pagamento do débito, o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente
é
procedente
-
Recurso
não
provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1007384-78.2016.8.26.0020; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018 g.n.).
“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de
procedência. Apelo da ré. Ausência de comprovação da mora mediante entrega de
notificação, nos termos do Art. 2o, § 2o, do Decreto Lei no 911/69. Notificação que,
embora encaminhada ao endereço do devedor fornecido no contrato, não foi recebida
porque ele estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel localizado no
endereço diligenciado. Tempo decorrido desde a apreensão do bem e citação do réu,
que não permite o apego ao formalismo exacerbado às normas do processo. Devedor
que não se manifestou na primeira oportunidade e sequer sinaliza intenção de
pagamento da dívida ou purgação da mora. Aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas ao caso concreto. Art. 277 do CPC/2015. Ausência de
notificação regularmente entregue ao devedor, suprida pelos efeitos da citação.
Citação válida que constitui em mora o devedor. Art. 240 do CPC/2015. Sentença
mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.” (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005356-08.2017.8.26.0084; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do
Julgamento: 15/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019 - g.n.).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula
de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária. Configurada a mora pelo
vencimento, constitui mera formalidade legal para o ajuizamento da ação de busca e
apreensão a sua comprovação pelo credor, mediante envio de notificação via postal,
com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato. Orientação do
C. STJ contida no AREsp no 940.571/RJ. Ausência de notificação extrajudicial
superada com a citação do réu, ocasião em que ele foi constituído em mora. Dicção
do art. 240 do CPC/2015. Cumprimento pleno do pacto que deve contemplar a
integralidade da dívida apresentada e comprovada pelo credor, mediante exibição de
memória de cálculo com afastamento de encargos futuros. Ausência de pagamento do
valor devido que autoriza a procedência do pedido. Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1001533-37.2018.8.26.0651; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Valparaíso - 1a Vara; Data do
Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019 - g.n.).
Logo, indiscutível que a ré foi constituída em mora, tendo em conta o que
dispõe o art. 240, do CPC.
Portanto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que a rejeição
da discussão armada acerca da constituição em mora é medida que se impõe.
Superada essa questão, observo que a Lei 10.931/2004 alterou o art. 3o, § 2o,
do Decreto-Lei 911/1969 para estabelecer que o devedor pode, no prazo de cinco dias,
contados do cumprimento da liminar, efetuar o pagamento da integralidade da dívida
pendente, nos termos apresentados pelo credor.
Em tal hipótese, o bem deve ser restituído ao devedor livre de quaisquer
ônus.
O pagamento integral da dívida, por força do que foi deliberado pelo C.
STJ, em sede de recurso repetitivo, compreende as parcelas vencidas e vincendas, com
todos os encargos contratuais, posto que com a mora opera-se o vencimento antecipado
da dívida, segundo se depreende do dispositivo contido no art. 2o, § 3o do referido
diploma legal.
A propósito, veja-se:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI
N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A
EXECUÇÃO DA LIMINAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos
firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5
(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a
integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados
pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel
objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (REsp 1.418.593, STJ,
2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 14/05/2014).
E, nesse sentido, claro, vem decidindo este Eg. Tribunal.
Veja-se:
“APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. Inocorrência. Necessidade de depósito da
integralidade das parcelas vencidas e vincendas. Inteligência do §2o do art. 3o do
Decreto Lei n. 911/69, com redação da Lei n. 10.931/04. Recurso Especial n.
1.418.593/MS. Decisão proferida pela sistemática prevista no artigo 543-C do Código
de Processo Civil. Definida a tese de que o devedor, no prazo de cinco dias após a
execução da liminar na ação de busca e apreensão, deve pagar a integralidade da
dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação
fiduciária. Procedência. Consolidação da propriedade no patrimônio do credor
fiduciante. Recurso provido.” (ACR no 0012800-32.2010.8.26.0286, TJSP, 29a Câm.
Dir. Priv, Rel. Hamid Bdine, j. em 30/07/2014).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE DEPÓSITO CONVERTIDA DE
BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE E LEGALIDADE DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PURGAÇÃO
DA MORA. IMPERTINÊNCIA EM FACE DOS LIMITES PRECISOS DA AÇÃO.
CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU DO SEU EQUIVALENTE EM
DINHEIRO (VALOR DE MERCADO DO BEM OU DA DÍVIDA, O QUE FOR
MENOR). CABIMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE.
RECURSO IMPROVIDO.” (ACR no 0003067-32.2011.8.26.0084, TJSP, 29a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Francisco Thomaz, j. em 30/07/2014).
“Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Admite-se o pagamento da
dívida pendente, em cinco dias da execução da liminar - Purgação da mora -
Impossibilidade - Consoante decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça nos autos do
REsp 1.418.593-MS (2a Seção, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 14.5.14, DJe
27.5.14), para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados
na vigência da Lei no. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da
dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na
inicial , sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação
fiduciária” - Agravo provido.” (AI no 20806049-25.2014.8.26.0000, TJSP, 29a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Silvia Rocha, j. em 25/06/2014).
Do exposto, bem se vê que por força do que foi deliberado pelo C. STJ, está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superado o entendimento jurisprudencial que admitia a purgação da mora, nos contratos
com garantia de alienação fiduciária, com o pagamento apenas das parcelas vencidas.
Realmente, merecendo destaque a respeito, lição de Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery (in Leis Civis Comentadas. 3a ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 161):
“O novo sistema não permite a purgação da mora, caso o devedor já tenha
efetuado o pagamento de 40% do preço financiado, como era do sistema anterior
(antiga redação do LAF 3o. § 1o). Para livrar-se da perda do bem, mister que efetue o
pagamento da integralidade do valor da dívida, segundo os valores apresentados pelo
credor fiduciário na inicial. Eventual objeção levantada pelo devedor acerca da
correção do cálculo apresentado pelo credor deverá se dar posteriormente ao depósito
do valor, por ocasião da contestação, em 15 dias (LAF 3o. §§ 3o. E 4o), salvo se a
matéria aventada pelo devedor for de ordem pública e obstar ictu oculi a pretensão do
credor o que poderá, até mesmo, justificar decisão ex officio do juiz, em sentido diverso
da pretendida pelo credor.”
Como acima asseverado, a ré/apelante não negou sua inadimplência e
tampouco se dispôs a purgar a mora, nos termos em que postos pelo C. STJ, em sede de
recurso repetitivo.
Destarte, de rigor decreto de procedência da ação, nos termos em que postos
na r. sentença apelada, que face ao exposto, não merece reparo.
Ante todo o exposto, o improvimento do recurso é medida que se impõe.
Destarte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários
sucumbenciais devem ser majorados para R$ 1.100,00 sobre o valor da causa,
lembrando que a benesse da gratuidade concedida ao apelante, se circunscreveu ao
preparo recursal.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003823-22.2018.8.26.0361 – 5a Vara Cível de Mogi das Cruzes
Voto no 17.791
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o posicionamento da douta maioria, dele ouso
divergir.
Com efeito, na esteira de pronunciamento anteriores, entendo
que a notificação é imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão,
figurando como autêntica condição de admissibilidade, como se extrai da Súmula no 72
do STJ, não podendo, segundo entendo, ser suprida pela posterior citação da parte
devedora para os termos da demanda.
A demonstração do requisito formal, por seu turno, deve se fazer
acompanhada da prova da efetiva entrega da correspondência no endereço do devedor.
E não se está aqui, para evitar mal-entendido, falando de qualquer necessidade de
entrega pessoal, ou de demonstração da assinatura do próprio devedor no comprovante
de recebimento, mas da mera chegada da correspondência ao seu destino.
E, no caso dos autos, inexiste prova em tal sentido, na medida,
em que o aviso de recebimento retornou constando no aviso de recebimento dos
correios a falta de entrega não por mudança de endereço, mas simples ausência
circunstancial do destinatário constando a informação “ausente” (fl. 43).
Em tais condições, sendo correto o endereço, cumpria fosse
simplesmente renovada a diligência.
E não seria o caso, insisto, de se dar por suprida sua falta pela
citação posteriormente havida. A notificação está vinculada ao interesse de agir e não
pode ser ignorada sua falta pela atribuição de efeito equivalente à citação, dentre outras
coisas pelo precedente que abriria para o descumprimento a partir daí da exigência por
parte das instituições financeiras, mediante o singelo argumento da possibilidade de
regularização da omissão no curso do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora em princípio não pareça haver grande diferença, sob a
perspectiva estrita da mora, entre as duas situações, não se pode relevar a conduta da
instituição financeira que ajuíza a ação sem o preenchimento dos requisitos necessários.
Por primeiro, releva lembrar que a citação somente ocorre
depois de cumprida a liminar, de modo que o devedor já é citado em uma situação de
desvantagem e de afetação irregular de sua esfera jurídica, tendo ele, devedor, o direito
de invocar em sua defesa esse vício primordial, provocado pelo autor, que não pode ser
beneficiado pelo fato consumado da citação, vendo relevada sua própria omissão.
Em segundo lugar, não se trata, é bem de ver, de comprovação
da mora, a ponto de se dizer que as situações sejam equiparáveis, tendo em vista o efeito
associado à citação de constituir em mora o devedor (quando ainda não operado esse
efeito no plano pré-processual). A mora, no caso dos autos, é ex re, e se aperfeiçoa no
plano substancial pelo simples vencimento da obrigação; do que se cogita é de ato de
confirmação da mora, necessário a conferir segurança jurídica em torno do fato para
embasar o requerimento de busca e apreensão liminar do bem dado em garantia, e
também voltado a possibilitar ao devedor eventual tentativa em tempo hábil de purgação
da mora previamente ao ingresso do credor em juízo. Assim sendo, a função da
notificação é outra, que não a de comprovar a mora, mas de constituir situação própria
de inadimplemento absoluto, autorizadora da busca e apreensão, com outorga ao
devedor da possibilidade, antes disso, de quitar as parcelas inadimplidas.
Tem-se, aliás, que a situação do próprio devedor não é a mesma
em um ou outro caso. Em face da notificação premonitória, tem ele ao seu alcance o
recolhimento do débito em aberto, com o que evita o próprio ajuizamento da ação de
busca e apreensão. Mas, no âmbito desse processo, já não pode mais se valer dessa
faculdade somente lhe sendo dado purgar a mora com o depósito da integralidade do
débito, o que demonstra, com a devida vênia, que não pode haver simples suprimento da
falta de notificação pela realização da citação.
Por tais razões, dou provimento ao apelo da ré, para julgar
extinto o feito sem resolução do mérito.
FABIO TABOSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
THEMISTOCLES BARBOSA FERREIRA NETO
13ECF7E6
11
13
Declarações de
Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
13EE18F8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003823-22.2018.8.26.0361 e o código de confirmação da tabela acima.